Tribunal: TJDFT
Processo: 0004345-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 970 E 971. FORMA DE APLICAÇÃO. MENSAL. PROPORCIONAL AO VALOR DO ALUGUEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E RECÍPROCA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois é claro ao concluir que a inversão de cláusula moratória não pode ser realizada de forma literal, devendo ser adaptada para o caso.
2.1 A multa referida no acórdão é a multa contratual, aplicada por inversão, decorrente do atraso na entrega do imóvel, ou seja, a multa equivalente ao valor do aluguel que será pago mensalmente do momento do atraso até o cumprimento do contrato.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.